Tribunal: TJDFT
Processo: 0708946-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-CÔNJUGE. TRANSITORIEDADE. PRESTAÇÃO POR LONGO TEMPO. EXONERAÇÃO DE FORMA PAULATINA. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTENTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material. Art. 1022, CPC.
2. Incabível a juntada de documentos antigos nos embargos de declaração quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
3. Inexistem erro material, omissão, contradição e obscuridade, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
4. O acórdão vergastado analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara e coerente, conclui que os alimentos são prestados à ora embargante a longa data, não sendo possível a fixação por tempo indeterminado sob pena de equiparar o ex-consorte à Assistência Social.
5. Outrossim, o acórdão, ao estabelecer que as questões de fato relevantes ao julgamento estão delineadas pela prova documental produzida pelas partes, foi claro ao discorrer que o juízo singular, como destinatário, observou as provas de acordo com a importância e a utilidade para a solução do litígio. Assim, não se mostra necessária pormenorizar cada prova documental.
6. Por fim, o acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que a fixação dos alimentos deve ser compatível com a capacidade, analisada em cada caso concreto, de o alimentado prover seu sustento pelas suas próprias forças ou recursos, de modo que a certo ponto torne-se dispensável a pensão alimentícia porventura devida pelo ex-consorte.
6.1. In casu, observadas as condições físicas e socioeconômicas da ora embargada, a exoneração de maneira escalonada dos alimentos mostra-se medida escorreita, uma vez que sua manutenção ad infinitum carece de fundamento.
7. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.